Tribunal: TJES
Processo: 0006353-83.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006353-83.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE MILTON BORGES BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Preclaro julgador para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0006353-83.2021.8.08.0014

APELANTE: JOSE MILTON BORGES BATISTA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta po
r José Milton Borges

Batista
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
3ª
Vara

Criminal de
Colatina
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo ao cumprimento da pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com incidência da Lei n. 11.340/06.

Em suas razões, almeja a
absolvição
quanto ao crime de ameaça, em razão da ausência de dolo, o a
fastamento da condenação em danos morais
imposta e a
concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
.

AS pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, em 7/11/2020, o apelado teria ameaçado a sua ex-companheira de morte, dizendo que se caso ela levasse seu novo companheiro para sua casa iria agredi-la e matá-la.

A ação delituosa narrada nos autos consiste no ato de o apelante dizer à vítima, no momento dos fatos, que
iria matá-la
.

Analisemos, pois, o preceito primário do tipo penal em deslinde nesta ação penal:

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Veja-se, portanto, que
o delito de ameaça se configura quando o agente, mediante uma ação, promete causar um mal injusto e grave à vítima.

Como é de vasto conhecimento, para a caracterização do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal,
é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar.
(AgRg no AREsp 1247201/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018). E o
temor restou comprovado
.

A vítima declarou, em juízo, que mora no mesmo terreno do apelante, seu ex-companheiro, mas em casas separadas. Disse que levou seu namorado para sua casa, porém, o réu ficou agressivo e ameaçou lhe matar, assim como ao seu namorado.

Resta claro, portanto, a prática do crime de ameaça, não havendo razão para a acolhida da tese de ausência de dolo,
eis que comprovada a grave ameaça exercida contra a vítima
.

Quanto ao pedido de diminuição ou exclusão do valor a ser pago a titulo de danos morais, verifico que o magistrado fixou o valor em R$3.000,00. A fixação da indenização por danos morais foi ponderada e razoável, dentro do inerente a danos dessa natureza, de modo que
eventual incapacidade financeira do réu é questão que deve ser levada em consideração no momento da execução desse título executivo
. Artigo 387, IV do CPP e artigo 91, I do CP. Nesse sentido: TJES, Classe: Apelação Criminal, 014200180975, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021.

Por fim, quanto ao pedido de isenção em danos morais, sabe-se que a análise
é da competência dos juízo das execuções
. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º E ART. 147 AMBOS DO CP. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABIMENTO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.[...] 2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso, para, no mérito,
negar provimento
,
nos termos acima esposados.

É como voto.

6

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS MÍNIMOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para a caracterização do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, que possui natureza jurídica de delito formal, é suficiente a ocorrência do temor na vítima de que a ameaça proferida em seu desfavor venha a se concretizar. Precedentes.

2. A fixação da indenização por danos morais foi ponderada e razoável, dentro do inerente a danos dessa natureza, de modo que eventual incapacidade financeira do réu é questão que deve ser levada em consideração no momento da execução desse título executivo. Artigo 387, IV do CPP e artigo 91, I do CP. Precedentes.

3. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.